Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014728-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), DENISE DA SILVA COUTO - CPF: 062.231.731-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABI DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 049.277.281-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANES RODRIGUES MOREIRA - CPF: 870.453.971-00 (VÍTIMA), ELDA RAMOS DA CONCEICAO BECHE - CPF: 972.652.171-87 (VÍTIMA), ELIANA RAMOS BARBOZA - CPF: 778.480.981-68 (VÍTIMA), GEOVANA ORDALINA SOUSA PARREIRA - CPF: 058.141.641-40 (VÍTIMA), GILMAR BECHE - CPF: 029.413.719-07 (VÍTIMA), JOAO LOPES NETTO - CPF: 412.148.626-91 (VÍTIMA), MARCIO APARECIDO DE PAULA CHAVES - CPF: 061.873.726-03 (VÍTIMA), LANUSSE POLYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.728.671-07 (VÍTIMA), MATHEUS SEBASTIAO DE SOUSA - CPF: 105.167.776-96 (VÍTIMA), MICHEL SILVA CARVALHO - CPF: 094.342.956-02 (VÍTIMA), OSVALDO RIBEIRO COELHO - CPF: 106.058.001-20 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO SANTOS SILVA - CPF: 097.902.976-70 (VÍTIMA), ROMARIO TOMAZ FEITOSA - CPF: 043.890.231-95 (VÍTIMA), THADEU HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 133.981.126-09 (VÍTIMA), WILLIAN CARLOS PEREIRA - CPF: 053.660.986-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela prática reiterada de estelionato, contra decreto de prisão preventiva fundamentado no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas em liberdade provisória. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, ausência de contemporaneidade e pleiteia substituição por prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a indisponibilidade inicial da decisão constritiva configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente quanto à contemporaneidade e necessidade da medida; e (iii) saber se é cabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa resta superada diante da posterior disponibilização da decisão que decretou a prisão, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na reiteração delitiva após a concessão de liberdade provisória, evidenciando o descumprimento das medidas cautelares e a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

5. A contemporaneidade da medida cautelar decorre do risco atual evidenciado pela continuidade da prática criminosa, sendo desnecessária estrita proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional.

6. A análise do pedido de prisão domiciliar mostra-se inviável nesta instância, diante da ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância, sem prejuízo de que o pleito seja oportunamente formulado no primeiro grau.

7. Ainda que superado o óbice processual, a reiteração delitiva e a eventual existência de rede de apoio familiar apta ao cuidado dos filhos menores, cuja aferição demanda exame pelo juízo da causa, constituem circunstâncias que, em tese, afastam a imprescindibilidade da presença materna para fins de concessão da prisão domiciliar, evidenciando, no contexto, a inadequação da medida substitutiva.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas cautelares aliado à reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar se configura quando demonstrado risco atual decorrente da continuidade da atividade criminosa. 3. A análise de prisão domiciliar exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.010.346/RS, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no RHC no 223.690/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 31.03.2026; TJMT, HC no 1000696-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014728-41.2026.8.11.0000

PACIENTE: DENISE DA SILVA COUTO
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Denise da Silva Couto
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, consistente no decreto de prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares alternativas nos autos da ação penal n. 1006343-29.2025.8.11.0004 (paciente denunciada, em coautoria com o corréu Joabi dos Santos de Souza, como “
incursos nas figuras típicas capituladas no art. 171, caput, do Código Penal, por 11 (onze) vezes, e no art. 171, §4o, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (em relação às vítimas idosas Osvaldo Ribeiro Coelho e João Lopes Netto), em concurso material (art. 69 do CP)
”)

(pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de:
1)
cerceamento de defesa por indisponibilidade da decisão constritiva, em violação ao princípio da publicidade;
2)
a prisão preventiva seria inidônea, pois “
não há nos autos a demonstração de nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique a regressão de eventuais medidas cautelares anteriormente impostas para a mais gravosa de todas: a prisão
”;
3)
a paciente “
é mãe de filhos menores de 12 anos, que dependem exclusivamente de seus cuidados
”.

Requer, em pedido liminar, a “
expedição de alvará de soltura
”. No mérito, a concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP (id. 358382880).

O pedido liminar foi
indeferido
, sendo ressalvada, contudo, por não constituir objeto da impetração, a necessidade de assegurar ao impetrante, no interesse da paciente, o acesso aos fundamentos da prisão, em observância aos princípios da ampla defesa e da tutela da liberdade (id. 358781852).

A autoridade apontada coatora prestou informações e consignou ter “
procedida a liberação da visibilidade da ordem de decretação da prisão preventiva
” id. 359642888).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 364365898).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5o, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado.

Como relatado, a questão posta em julgamento consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva da paciente, decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares alternativas, notadamente quanto: (i) à alegada nulidade por cerceamento de defesa, diante da indisponibilidade inicial da decisão constritiva; (ii) à idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar, especialmente sob o enfoque da ausência de contemporaneidade e de fato novo apto a justificar a segregação; e (iii) à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Para tanto, afigura-se necessário descrever a
realidade processual
.

Em consulta à plataforma do PJe de primeiro grau, verifica-se que a paciente foi presa no dia 20/03/2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares alternativas, após provocação da 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Segundo o
parquet
, embora a paciente
Denise da Silva Couto
e o corréu Joabi dos Santos de Souza tenham sido “
colocados em liberdade provisória sob condições em setembro de 2025
”, ambos “
persistem na prática de crimes de estelionato, conforme fatos delituosos ocorridos após a prolação da decisão judicial que lhes concedeu a liberdade provisória
”.

Em suma, apontou o referido órgão ministerial que, “
entre outros procedimentos investigatórios policiais em trâmite em desfavor do
casal de réus
, neste mês de janeiro
[do ano de 2026]
nova vítima de fraudes perpetradas pelos acusados compareceu à autoridade policial, para denunciar negociação fraudulenta ocorrida em novembro do ano passado, em que os réus usam do mesmo modo de agir já descortinado nestes autos com relação a outras treze vítimas
” (ação penal n. 1006343-29.2025.8.11.0004, id. 221297967).

No dia 13/3/2026, o juízo singular decretou a prisão preventiva, tendo determinado “
o sigilo da ordem de prisão até o seu cumprimento
” (ação penal n. 1006343-29.2025.8.11.0004, id. 223904388).

Nesse ponto, ressalta-se que, após a decisão liminar, a autoridade apontada coatora informou ter “
procedida a liberação da visibilidade da ordem de decretação da prisão preventiva
” id. 359642888), de modo que resta superado eventual óbice ao exercício da ampla defesa.

Feito o registro, volve-se à descrição dos fundamentos da prisão.

O juízo da causa decretou a prisão preventiva ao reconhecer a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas, porquanto, embora concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de condições, especialmente a de não se envolver em novas infrações penais, sobreveio notícia de reiteração delitiva após a concessão do benefício, evidenciando o descumprimento das obrigações fixadas e a inadequação das medidas menos gravosas para conter a atividade criminosa, o que motivou o restabelecimento da custódia cautelar para garantia da ordem pública:

“
A prisão dos réus havia sido decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP – vide ID 193924602 dos autos n. 1004352-18.2025.8.11.0004.

Posteriormente, foi concedida liberdade provisória aos acusados, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (ID 195215137 dos autos n. 1004352-18.2025.8.11.0004; e ID 206726829):

I – Comparecimento a todos os atos processuais;

II – Manutenção do endereço e contato telefônico atualizados em Juízo;

III – Não se envolver em novas infrações penais
;

IV – Monitoramento eletrônico, pelo período de 6 (seis) meses.

V – Recolhimento de fiança no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Parquet, contudo, sustenta o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, diante da reiteração delitiva, requerendo a decretação da prisão preventiva dos réus.

Pois bem.

Como descreve a denúncia, entre os dias 25 de março de 2024 e 2 de abril de 2025, neste Município, os denunciados (que são conviventes) teriam se unido para lesarem patrimônios alheios em benefício próprio, mediante comercialização a terceiros de cartas de crédito supostamente contempladas (vale dizer, prontas para o uso antecipado do valor), aproveitando-se do fato de que o réu JOABI teria sido funcionário da empresa “Rodobens”, a qual realiza venda de consórcios, motivo pelo qual ele possuiria experiência com a modalidade e, também, acesso aos documentos da referida pessoa jurídica, inclusive em nome de terceiros.

Para assegurar o êxito da empreitada criminosa os denunciados teriam se valido da empresa do réu JOABI, denominada “JS Performance e Consultoria” (nome fantasia “Sonhagro”, CNPJ n. 26.586.455/0001-24), que possuiria como uma das atividades a “administração de consórcios para aquisição de bens e direito”. Teriam, ainda, utilizado a conta bancária da empresa “Agro Fintech LTDA” (CNPJ n. 42.177.486/0001-88), registrada em nome da ré DENISE, onde parte dos lucros obtidos ilicitamente seriam transferidos/depositados, bem como teriam feito uso de documentos em nome da “Rodobens” e de falsos comprovantes bancários.

Observa-se, portanto, que os acusados, desde que postos em liberdade em 26/5/2025 e 3/9/2025, respectivamente, reiteram a prática delitiva, pois, consta do boletim de ocorrência n. 2026.21535, acerca de fatos datados de 18/11/2025 (ID 221324039):

“COMUNICANTE/VÍTIMA: LUCAS DANILLO MOREIRA DE JESUS TIPO PENAL: ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL) ENVOLVIDOS (SUPOSTOS AUTORES): 1. DENISE DA SILVA COUTO, CPF: 062.231.731-80 2. JOABI DOS SANTOS DE SOUZA, CPF: 049.277.281-96 RELATO DOS FATOS O COMUNICANTE, QUE É MÉDICO, RELATA QUE EM SETEMBRO DE 2025 RECEBEU EM SEU CONSULTÓRIO A SRA. DENISE DA SILVA COUTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CUJO VALOR TOTAL FOI ACORDADO EM R$ 14.000,00. EM NOVEMBRO DE 2025, APÓS DIVERSAS TRATATIVAS, O COMUNICANTE REALIZOU A CIRURGIA NA PACIENTE SOB A PROMESSA DE PAGAMENTO EM DATA FUTURA, PAUTADO NA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ESTABELECIDA. DURANTE AS NEGOCIAÇÕES, O COMUNICANTE CONHECEU O ESPOSO DE DENISE, O SR. JOABI DOS SANTOS DE SOUZA. ESTE, DEMONSTRANDO SER PESSOA COMUNICATIVA E DE BOA CONVIVÊNCIA, CONVENCEU A VÍTIMA A REALIZAR UMA PARCERIA COMERCIAL VOLTADA AO ALUGUEL DE LETREIROS ELETRÔNICOS PARA PROPAGANDA. DANDO CONTINUIDADE AO ENGODO, O SR. JOABI OFERECEU AO COMUNICANTE A VENDA DE UMA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA DA EMPRESA RODOBENS, COM CRÉDITO TOTAL DE R$ 737.890,43. JOABI ALEGOU QUE JÁ HAVIA PAGO O MONTANTE DE R$ 167.465,46 E OFERECEU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE MEDIANTE O PAGAMENTO DESSE VALOR EXATO. ANTES DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL DA TRANSFERÊNCIA, O SR. JOABI SOLICITOU E RECEBEU DO COMUNICANTE DOIS ADIANTAMENTOS VIA PIX: UM NO VALOR DE R$ 8.000,00 E OUTRO DE R$ 3.000,00, TOTALIZANDO R$ 11.000,00. DA DESCOBERTA DA FRAUDE A FRAUDE FOI DESCOBERTA QUANDO O COMUNICANTE SE ENCONTRAVA NA CONCESSIONÁRIA TOYOTA, EM BARRA DO GARÇAS/MT, PARA MANUTENÇÃO DE SEU VEÍCULO. AO APRESENTAR OS DADOS DA REFERIDA CARTA DE CRÉDITO À ATENDENTE, FOI INFORMADO DE QUE O DOCUMENTO ERA INEXISTENTE/INVÁLIDO, TENDO SIDO CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA HÁ LONGO TEMPO, NÃO POSSUINDO QUALQUER VALOR FINANCEIRO. AO SER CONFRONTADO, O SR. JOABI DEMONSTROU DESCONFORTO E EMITIU UM CHEQUE NO VALOR DE R$ 26.000,00, QUE DEVERIA COBRIR: OS R$ 14.000,00 DA CIRURGIA DE DENISE; OS R$ 11.000,00 DOS ADIANTAMENTOS FEITOS VIA PIX; CUSTOS ADICIONAIS DE NEGOCIAÇÃO. NO ENTANTO, EM CONSULTA AO BANCO SANTANDER NA DATA DE HOJE (21/01/2026), CONSTATOU-SE QUE A CONTA VINCULADA AO CHEQUE NÃO POSSUI SALDO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS O COMUNICANTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O CASAL (DENISE E JOABI) JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS POR ESTELIONATO, ESTANDO INCLUSIVE EM REGIME CONDICIONAL E FAZENDO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DIANTE DO EVIDENTE PREJUÍZO FINANCEIRO E DA NÍTIDA INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE E INDUÇÃO AO ERRO, O COMUNICANTE REGISTRA O PRESENTE BO PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS, INCLUINDO A INVESTIGAÇÃO DA CONDUTA CRIMINAL DO CASAL.”

Assim, a razão assiste ao Ministério Público, não havendo alternativa, senão o restabelecimento da prisão preventiva, maiormente porque, como se vê, as medidas cautelares impostas não se mostram suficientes para coibir eventual ação criminosa.
” (ação penal n. 1006343-29.2025.8.11.0004, id. 223904388)

Esse quadro, de descumprimento de medidas cautelares, autoriza a decretação de prisão preventiva, porquanto a reiteração delitiva da paciente, que descumpriu as diretrizes da liberdade provisória anteriormente concedida, justifica a necessidade de segregação cautelar (STJ, AgRg no HC n. 1.010.346/RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025).

Ao caso, aplicável o seguinte deste e. Tribunal:

“
A reiteração delitiva imediatamente após benefício penal torna as medidas cautelares alternativas inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública
.” (
Habeas Corpus
1000696-31.2026.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/2/2026)

Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual que a liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação criminosa ou o
periculum libertatis
, não se exigindo mera proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional (STJ, AgRg no RHC n. 223.690/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026).

Na hipótese, diante da notícia de reiteração delitiva após a concessão da liberdade provisória, evidencia-se a persistência do risco à ordem pública, o que justifica a custódia cautelar, tornando a prisão atual e,
rebus sic stantibus
, necessária.

Logo, não se identifica o alegado constrangimento ilegal.

Por sua vez, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a impetração não está instruída com prova de que o pedido tenha sido articulado no juízo singular, circunstância que impede o exame direto da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

De toda sorte, verifica-se que, nos autos do incidente processual n. 1004352-18.2025.8.11.0004 (em decisão prolatada no dia 26/05/2025 - disponível no id. 195215137), o juízo de primeiro grau, ao conceder liberdade provisória à paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares (posteriormente descumpridas), o fez com fulcro no art. 318, inc. V, do CPP.

E, a exemplo da reiteração delitiva como circunstância idônea a restabelecer a decisão constritiva, merece destaque a observação da Procuradoria de Justiça no sentido de que “
o intuito de proteger o filho da paciente não foi observado por ela própria, especialmente porque já fora agraciada com tal benesse, entretanto, ainda assim, não houve interrupção da prática criminosa
”, razão pela qual concluiu que o caso “
não se coaduna com a aplicação dos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo penal, nem mesmo das orientações oriundas da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC no 143.641
” (Dr. Alexandre de Matos Guedes, id. 364365898).

De outro lado, a ausência de provocação do juízo singular e de manifestação do
parquet
de primeiro grau impede a aferição de elementos relevantes, como a eventual existência de rede de apoio apta a amparar os filhos da paciente, circunstância que reforça a inviabilidade de análise da matéria nesta instância.

Ainda que assim não fosse, esta c. Primeira Câmara Criminal já se posicionou no sentido de que a presença de suporte familiar adequado, quando associada a indicativos de reiteração delitiva, afasta a incidência da prisão domiciliar:

“
A concessão de prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 anos não é automática, sendo inaplicável quando constatada excepcional propensão à reiteração delitiva e a presença de rede de apoio familiar adequada para o cuidado das crianças
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001182-16.2026.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026).

Nesse cenário, não se revela possível o acolhimento da pretensão de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, impondo-se a manutenção da decisão impugnada, sem prejuízo de que a matéria seja oportunamente submetida ao juízo de origem, a quem compete a análise inicial das circunstâncias fáticas pertinentes.

Ante o exposto,
writ
parcialmente conhecido e, nessa extensão,

ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026